Tribunal: TJMT
Processo: 1021275-34.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021275-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA - CPF: 015.139.868-21 (AGRAVADO), FERNANDA ROSA BARBOSA - CPF: 035.149.651-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

E
menta
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CDA FUNDADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO EXTRAVIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Certidão de Dívida Ativa

(CDA) n.º 2024663104, até julgamento de mérito. A CDA decorre de auto de infração lavrado pela SEMA-MT,
imputando ao autor desmatamento irregular e fixando multa superior a R$ 1,3 milhão. O agravado alegou cerceamento de defesa por extravio do processo administrativo e decadência do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da exigibilidade da CDA por meio de tutela provisória de urgência caracteriza esgotamento do objeto da ação, vedado pelo §3º do art. 1º da Lei 8.437/92; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida, diante do extravio do processo administrativo que originou a CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória concedida possui natureza cautelar, não implicando antecipação de mérito, tampouco esgotamento do objeto da ação, conforme permitido pelo art. 151, V, do CTN.

A decisão de primeiro grau apenas suspende temporariamente a exigibilidade da CDA, preservando o direito da Fazenda Pública de cobrá-la caso a ação principal seja improcedente.

A probabilidade do direito está evidenciada pelo extravio do processo administrativo que deu origem à CDA, fato documentado nos autos e não impugnado pelo agravante, configurando violação aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a perda de autos administrativos compromete a validade do título executivo, pois impede o controle judicial da legalidade da constituição do débito.

O perigo de dano está configurado pela restrição ao exercício de atividade econômica do agravado, que fica impossibilitado de obter certidão negativa e acessar benefícios fiscais como o diferimento do ICMS.

A alegada possibilidade de reconstituição dos autos, embora prevista em norma interna (Portaria SEMA/MT n.º 405/2014), não elide a irregularidade já consumada, nem assegura o pleno exercício do contraditório, agravada pela demora injustificada da Administração.

A decisão não compromete políticas públicas ou o poder de polícia ambiental, pois sua natureza é cautelar e temporária, preservando o interesse público e a efetividade da futura prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN,
arts
. 151, V, e 204; CPC/2015, art. 300; Lei 8.437/92, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
783.118/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, j. 03.03.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1288110/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.09.2020; TJMT, AI 1020741-66.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 29.06.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 1037091-30.2025.8.11.0041, ajuizada por JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, determinando a suspensão dos efeitos da Certidão de Dívida Ativa n.º 2024663104 até o julgamento de mérito da ação originária.

Na origem, cuida-se de Ação Anulatória proposta por JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a anulação da Certidão de Dívida Ativa n.º 2024663104, derivada do Auto de Infração n.º 109154/2008 e Processo
Administrativo n.º 33342/2008, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA-MT), que imputou ao autor suposto desmatamento de 1.205,5634 hectares e destruição de 45,9460 hectares de Área de Preservação Permanente (APP), com aplicação de multa no valor de R$ 1.354.825,84 (um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

O autor da ação originária sustentou, em síntese, que o referido processo administrativo foi extraviado, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa, bem como o acesso a informações essenciais ao lançamento do crédito tributário, o qual só descobriu a existência ao tentar realizar negociação financeira. Alegou, ainda, que tal lançamento ocorreu mais de 16 anos após o fato gerador, configurando decadência, além de lhe causar prejuízos econômicos, como a impossibilidade de usufruir do benefício fiscal do diferimento do ICMS e emissão de Certidão Negativa de Débitos, elementos imprescindíveis à sua atividade econômica rural.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de tutela provisória de urgência, entendeu presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, deferindo a medida pleiteada para suspender os efeitos da CDA n.º 2024663104 até o julgamento de mérito da ação, fundamentando sua decisão, em síntese, na comprovação do extravio do processo administrativo que originou a CDA, fato este documentado nos autos originários (I
d
191585984), o que caracterizaria cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em suas razões recursais, que: a) a tutela concedida esgota o objeto da ação, o que é vedado pelo §3º do art. 1º da Lei n.º 8.437/92; b) inexistem os requisitos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência de prova inequívoca do direito alegado; c) a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN; d) o extravio do processo administrativo não compromete a validade do título, sendo possível sua reconstituição, conforme Portaria SEMA/MT n.º 405/2014; e) a decisão recorrida poderá acarretar dano irreversível à efetividade de políticas públicas, além de comprometer o exercício do poder de polícia ambiental.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, restabelecendo a exigibilidade da CDA n.º 2024663104.

O
pedido de efeito suspensivo
foi indeferido por esta relatoria
(I
d
296495399), por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária, fundamento bastante para concessão da medida suspensiva pretendida, destacando que a decisão agravada
se
limitou a determinar a suspensão dos efeitos da CDA em caráter precário e até o julgamento final da ação anulatória, sem implicar qualquer antecipação dos efeitos da tutela pretendida em definitivo.

Em sede de contrarrazões, JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA defendeu a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a tutela de urgência foi deferida com base na demonstração do
extravio do processo administrativo que originou a CDA, fato este documentado nos autos originários, caracterizando cerceamento de defesa e inviabilizando o controle judicial da legalidade da constituição do débito.

Aduziu que a presunção de certeza e liquidez da CDA, embora relativa, foi validamente afastada pela ausência de procedimento administrativo regular. Citou jurisprudência do STJ e TJMT sobre a nulidade de CDAs fundadas em processos administrativos extraviados, reforçando o acerto da decisão de primeiro grau. Por fim, refutou a alegação de risco de irreversibilidade e prejuízo à Fazenda, sustentando a natureza meramente cautelar da decisão agravada, sem caráter satisfativo.

A douta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, em parecer circunstanciado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que: a) a ausência de prévio acesso aos autos pelo agravado compromete seu direito de ampla defesa, inviabilizando a apresentação de argumentos e provas contra os atos administrativos questionados; b) não é possível exigir do administrado a prova de inexistência de impulso oficial, agravada pelo reconhecimento expresso da paralisação injustificada e do extravio dos autos; c) impõe-se reconhecer a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, por manifesta violação aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da legalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

Preliminarmente,
cumpre salientar que o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, possui
devolutividade
restrita às matérias expressamente decididas na decisão recorrida, não se prestando à análise de questões ainda não apreciadas pelo juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

In
casu
, o objeto do presente recurso cinge-se à verificação da presença ou ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Nesse diapasão, impende destacar que, em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, não cabe ao julgador adentrar o mérito da demanda principal, mas tão somente aferir a presença dos pressupostos legais que autorizam a concessão da medida pleiteada, com base nos elementos de convicção disponíveis naquele momento processual.

Feitas essas considerações preliminares, passo à análise das razões recursais apresentadas pelo Estado agravante.

I
–

Da alegação de esgotamento do objeto da ação

O agravante sustenta, inicialmente, que a tutela concedida esgota o objeto da ação, o que seria vedado pelo §3º do art. 1º da Lei n.º 8.437/92, que assim dispõe:

"Art. 1°. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

[...]

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação."

T
al argumento não merece prosperar.

A tutela provisória deferida pelo juízo
a quo
possui natureza nitidamente cautelar, visando apenas resguardar a efetividade do provimento jurisdicional final, mediante a suspensão temporária dos efeitos da CDA impugnada até o julgamento definitivo da ação anulatória.

Não se vislumbra, portanto, qualquer caráter satisfativo na decisão vergastada, que expressamente condicionou seus efeitos à cognição exauriente por ocasião da sentença, como bem destac
ado na decisão da lavra desta relatoria
ao indeferir o pedido de efeito suspensivo:

"A decisão agravada limitou-se a determinar a suspensão dos efeitos da CDA n.º 2024663104, em caráter precário e até o julgamento final da ação anulatória, sem, com isso, implicar qualquer antecipação dos efeitos da tutela pretendida em definitivo. Não se trata, pois, de provimento satisfativo, mas de típica medida cautelar com o fim de resguardar a utilidade do provimento jurisdicional futuro, conforme expressamente consignado na decisão vergastada."

Com efeito, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida expressamente prevista no art. 151, V, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

V -
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;"

Trata-se, portanto, de providência de natureza acautelatória, que não implica a extinção do crédito tributário, mas apenas a suspensão
temporária de sua exigibilidade, preservando-se integralmente o objeto da ação principal, que é a anulação definitiva da CDA impugnada.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. TUTELA ANTECIPADA. CAUSA AUTÔNOMA. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2.
A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em demanda judicial é causa autônoma para a suspensão da exigibilidade do crédito, na forma do
art
. 151, V, do CTN. 3. A legislação tributária não impõe nenhuma outra condição ao deferimento da referida suspensão da exigibilidade, senão o próprio atendimento dos pressupostos da tutela de urgência, não sendo possível restringir o alcance da norma complementar ao cumprimento de exigência estabelecida em lei ordinária para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
.
4.
Agravo interno desprovido.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1288110 PR 2018/0103865-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/10/2020
– destaquei.
)

Destarte, não há que se falar em esgotamento do objeto da ação principal, uma vez que a tutela provisória deferida possui natureza meramente cautelar, visando apenas resguardar a efetividade do provimento jurisdicional final, mediante a suspensão temporária dos efeitos da CDA impugnada até o julgamento definitivo da ação anulatória.

II
–

D
a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência

O agravante sustenta, ainda, a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência de prova inequívoca do direito alegado, defendendo a presunção de liquidez e certeza da CDA, nos termos do art. 204 do CTN.

Contudo, tal argumentação não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que
"a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No caso em apreço, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) restou evidenciada pela comprovação do extravio do processo administrativo que originou a CDA impugnada, fato este documentado nos autos originários (ID 191585984) e não contestado pelo agravante, que se limitou a alegar a possibilidade de sua reconstituição.

Com efeito, o extravio do processo administrativo configura grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal, que assim dispõe:

"Art. 5º

[
...]

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"

Tais princípios, de estatura constitucional, impõem à Administração Pública o dever de assegurar ao administrado o pleno exercício do direito de defesa, mediante o acesso aos autos do processo administrativo e a possibilidade de produzir provas e apresentar argumentos contra os atos administrativos que lhe sejam desfavoráveis.

No caso vertente, o extravio do processo administrativo inviabiliza o exercício desse direito fundamental, impedindo o administrado
de conhecer os fundamentos da autuação e de apresentar defesa adequada, o que compromete a própria validade do título executivo dela decorrente.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA. 1.
Não se verifica violação do
art
. 535 do CPC, porquanto o acórdão se apoia em fundamentação suficiente à sua conclusão, havendo expressa manifestação sobre a ausência de acesso ao contribuinte ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo. 2. A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado
.
3 .
Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 783118 RS 2015/0239647-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2016
– destaquei.
)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – DEMONSTRAÇÃO – EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado
" (
AgRg
no
AREsp
783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016,
DJe
10/03/2016)."

(TJ-MT 10207416620208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2021
– destaquei.
)

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), este também se encontra devidamente caracterizado, uma vez que a manutenção da exigibilidade da CDA impugnada acarretaria ao agravado graves prejuízos econômicos, como a impossibilidade de usufruir do benefício fiscal do diferimento do ICMS e de obter Certidão Negativa de Débitos, elementos imprescindíveis à sua atividade econômica rural.

Tais restrições, caso mantidas até o julgamento definitivo da ação anulatória, poderiam comprometer a própria subsistência do agravado, configurando dano de difícil ou incerta reparação, a justificar a concessão da tutela provisória de urgência.

III
–

D
a alegação de possibilidade de reconstituição do processo administrativo

O agravante sustenta, ainda, que o extravio do processo administrativo não compromete a validade do título, sendo possível sua reconstituição, conforme Portaria SEMA/MT n.º 405/2014.

Contudo, tal argumento não afasta a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa já configurada, tampouco elide a probabilidade do direito reconhecida pelo juízo
a quo
.

Com efeito, a mera possibilidade de reconstituição do processo administrativo não tem o condão de sanar o vício já consumado, consistente
na impossibilidade de o administrado exercer adequadamente seu direito de defesa na via administrativa, em razão do extravio dos autos.

Ademais, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer:

"Em complemento, constatou-se que o Processo Administrativo nº 33342/2008 se encontrava paralisado e extraviado desde 2018, ao passo que em consulta no portal de acompanhamento de processos administrativos da SEMA, consta uma última movimentação do processo em 22/05/2018, sendo a reconstituição dos autos iniciada somente após o contato do patrono da parte agravada, em 30/04/2025."

T
al circunstância evidencia a inércia da Administração Pública em promover a reconstituição do processo administrativo extraviado, o que reforça a probabilidade do direito reconhecida pelo juízo a quo e a necessidade de suspensão da exigibilidade da CDA impugnada até o julgamento definitivo da ação anulatória.

Nesse contexto, a possibilidade teórica de reconstituição do processo administrativo, prevista na Portaria SEMA/MT n.º 405/2014, não afasta a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa já configurada, tampouco elide a probabilidade do direito reconhecida pelo juízo
a quo
.

IV
–

D
a alegação de dano irreversível à efetividade de políticas públicas

Por fim, o agravante alega que a decisão recorrida poderá acarretar dano irreversível à efetividade de políticas públicas, além de comprometer o exercício do poder de polícia ambiental.

Contudo, tal argumento não se sustenta diante da natureza meramente cautelar da tutela provisória deferida, que se limita a suspender temporariamente a exigibilidade da CDA impugnada até o julgamento definitivo da ação anulatória, sem implicar qualquer prejuízo irreversível à Administração Pública.

Com efeito, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional, não implica a extinção do crédito, mas apenas a impossibilidade temporária de sua cobrança, preservando-se integralmente o direito da Fazenda Pública de exigi-lo caso a ação anulatória seja julgada improcedente.

Ademais, como bem desta
cado na decisão proferida por esta relatoria ao
indeferir o pedido de efeito suspensivo:

"Não se vislumbra, portanto, risco de dano irreparável que justifique a suspensão da tutela deferida."

Destarte, não há que se falar em dano irreversível à efetividade de políticas públicas ou comprometimento do exercício do poder de polícia ambiental, uma vez que a tutela provisória deferida possui natureza
meramente cautelar, visando apenas resguardar a efetividade do provimento jurisdicional final, mediante a suspensão temporária dos efeitos da CDA impugnada até o julgamento definitivo da ação anulatória.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada, que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Certidão de Dívida Ativa n.º 2024663104 até o julgamento de mérito da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025